Tribunal: TJDFT
Processo: 0701091-83.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701091-83.2020.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CRISTIANO ZANIN MARTINS, VALESKA TEIXEIRA ZANIN MARTINS, MARIA DE LOURDES LOPES, ELIAKIN TATSUO YOKOSAWA PIRES DOS SANTOS, GUILHERME QUEIROZ GONCALVES PACIENTE: LUIS FELIPE MIGUEL AUTORIDADE: JUIZO CRIMINAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por CRISTIANO ZANIN MARTINS, VALESKA TEIXEIRA ZANIN MARTINS, MARIA DE LOURDES LOPES, ELIAKIN TATSUO YOKOSAWA PIRES DOS SANTOS e GUILHERME QUEIROZ GONÇALVES, em favor de LUIS FELIPE MIGUEL, em face de decisão do 2o Juizado Especial Criminal da Circunscrição Especial de Brasília, que intimou a parte querelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informasse, nos autos, seu interesse em celebrar acordo com a parte querelado, nos termos do art. 74 da Lei n. 9.099/95, declinando, em caso positivo, todos os termos da proposta. Após a apresentação da proposta pela parte querelante, a parte querelada, ora paciente, fora intimada, momento que apresentou este writ. Os impetrantes sustentam que não há justa causa para a queixa-crime e postulam o trancamento da ação. É o relatório. A matéria referente à existência ou não de justa causa para prosseguimento da ação não foi submetida à apreciação do Juízo de origem, motivo pelo qual esta Turma Recursal, neste momento, não é competente para analisar o pleito, sob pena de indevida supressão de instância, por violar o princípio do duplo grau de jurisdição. Ante a ausência de recebimento da queixa-crime, não cabe a análise da ausência de justa causa ao caso concreto, uma vez que implicaria em leitura e valoração do conjunto probatório, o que é vedado pelo ordenamento jurídico por meio da via processual eleita, sob pena de supressão indevida de instância. A análise pela instância revisora de pedido não submetido ao Juízo de 1o grau implica supressão de instância. Precedente: (Acórdão 1249480, 07079419020208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/5/2020, publicado no DJE: 28/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Face ao exposto, NÃO CONHEÇO do presente writ. Intimem-se. Após trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator